Tribunal: TCU
Processo: 016.283/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para contratação de serviço contínuo de transporte internacional de bagagem desacompanhada e de automóvel, para mudanças de servidores e seus dependentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90002/2025, a cargo do Ministério das Relações Exteriores, com valor estimado de R$ 226,9 milhões, cujo objeto é a contratação de serviço contínuo de transporte internacional de bagagem desacompanhada e de automóvel, referente a mudanças de servidores e dependentes; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho contido na peça 69 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as demais medidas acessórias autorizadas; e 9.2. comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e à representante.